Tribunal: TJSP
Processo: 2172389-25.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cheque
Órgão julgador: Cerqueira Leite
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-21

Ementa:
Medida constritiva – Execução de título executivo extrajudicial – Suspensão da CNH – Carteira Nacional de Habilitação do executado pessoa natural e bloqueio da circulação de caminhão, dado que não foram localizados bens passíveis de penhora – Pedido de reforma pelo executado – Gratuidade deferida ao preparo do recurso, se o executado está privado do trabalho como caminhoneiro – Decisão com arrimo

Ementa:
Medida constritiva – Execução de título executivo extrajudicial – Suspensão da CNH – Carteira Nacional de Habilitação do executado pessoa natural e bloqueio da circulação de caminhão, dado que não foram localizados bens passíveis de penhora – Pedido de reforma pelo executado – Gratuidade deferida ao preparo do recurso, se o executado está privado do trabalho como caminhoneiro – Decisão com arrimo no art. 139, inciso IV, do novo CPC – Regra que não agride garantias e princípios constitucionais, como dignidade da pessoa humana, direito de locomoção e cerceamento ao devido processo legal – Aplicação no poder discricionário do juiz, pela oportunidade, conveniência, proporcionalidade e razoabilidade – Medida, no entanto, inútil à finalidade do processo de execução, cujo escopo é a expropriação de bens do executado - Recurso provido em parte, com observação, habilitação e circulação do caminhão desbloqueadas, mantido o bloqueio para a transferência da documentação do caminhão a terceiros.